Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. RESERVA DA VERBA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, não havendo necessidade de reservar os valores depositados a este título, bastando o levantamento da quantia depositada em conta judicial.

2. O advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente.

3. Havendo diversas penhoras no rosto dos autos da execução proposta pela pessoa que contratou os serviços advocatícios, deve ser observada a ordem e preferência das penhoras que antecederam o pedido de execução da verba honorária contratual.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.